Tribunal: TCU
Processo: 017.783/2017-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5854/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II da Lei 8.443/92, c/c os arts. 143, inciso II e 169, inciso V do Regimento Interno, em acolher as razões de justificativa apresentadas por Maruska Vaz Sansalone, Diretora de Recursos Humanos da Universidade Federal de Goiás, e encerrar os autos, de acordo com os pareceres emitidos nos autos (peças 29-31): 1. Processo TC- Processo 017.783/2017-8 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Heber Figueiredo Barbosa (XXX.942.191-XX); Joaci Goncalves de Oliveira (XXX.774.031-XX) 1.2. Entidade: Universidade Federal de Goiás 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.